Tribunal: TJSP
Processo: 0059097-65.2005.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – ISS e taxas – Ocorrência de prescrição quinquenal dos exercícios de 1995 a 2000 – Créditos de 2001 a 2004 – Inocorrência de prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Entendimento

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – Crédito tributário – ISS e taxas – Ocorrência de prescrição quinquenal dos exercícios de 1995 a 2000 – Créditos de 2001 a 2004 – Inocorrência de prescrição intercorrente – Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1 ano) – Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis – Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp repetitivo no 1.340.553/RS – Requerimento oportunamente efetuado pela Fazenda, não apreciado pelo Juízo "a quo" –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614295
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0059097-65.2005.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE GUARULHOS, é apelado THEREZA CARVALHO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e BURZA NETO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059097-65.2005.8.26.0224 -Voto no
2
VOTO No 17138/2020
18a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO N°: 0059097-65.2005.8.26.0224
APELANTE: Município de Guarulhos
APELADA: Thereza Carvalho da Silva
APELAÇÃO Execução fiscal Crédito tributário ISS e taxas
Ocorrência de prescrição quinquenal dos exercícios de 1995 a
2000 Créditos de 2001 a 2004 Inocorrência de prescrição
intercorrente Termo inicial do prazo de suspensão do processo (1
ano) Primeiro momento em que a Fazenda Pública tomou ciência
da não localização do devedor e/ou de bens penhoráveis

Entendimento consolidado pelo STJ no julgamento do REsp
repetitivo no 1.340.553/RS
Requerimento oportunamente
efetuado pela Fazenda, não apreciado pelo Juízo “a quo”

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município
de Guarulhos contra a r. sentença de fl. 20, que extinguiu a execução fiscal
ajuizada contra Thereza Carvalho da Silva em virtude do reconhecimento da
prescrição intercorrente, com arrimo no art. 487, inciso II, do Código de Processo
Civil e art. 174 do Código Tributário Nacional.
O Município alega a inocorrência da prescrição. Argumenta,
em síntese, que a morosidade processual não pode ser imputada ao Município.
Requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença, determinando o
regular prosseguimento da execução.
É o relatório.
As alegações da apelante prosperam parcialmente.
Depreende-se dos autos que a execução fiscal foi
distribuída em 22/11/2005, objetivando a cobrança de ISS e taxas dos exercícios
de 1995 a 2004. A citação ocorreu em 10/10/2007, e a Municipalidade teve
ciência da não realização da penhora em 21/12/2007. Em 14/10/2011 a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059097-65.2005.8.26.0224 -Voto no
3
Municipalidade requereu penhora online dos bens. Desde então os autos ficaram
paralisados até 12/07/2019 quando sobreveio sentença de extinção do feito.
Com relação à cobrança do crédito tributário dos exercícios
de 1995 a 2000, é caso de se reconhecer a prescrição do referido crédito
tributário, tendo em vista que, à data do ajuizamento da ação, já havia decorrido
cinco anos, ocorrendo, portanto a prescrição quinquenal, nos termos do artigo
174 do Código Tributário Nacional:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco
anos, contados da data da sua constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
I pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal;
O mesmo raciocínio não pode ser levado em consideração
para a cobrança do crédito tributário referente aos exercícios de 2001 a 2004.
Quanto à contagem do prazo prescricional intercorrente válida, no caso em tela, a
parcial transcrição do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
no REsp no 1.340.553:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL.
TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA
AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE
EXECUÇÃO
FISCAL (LEI N. 6.830/80).
1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução
fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do
Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da
execução das respectivas dívidas fiscais.
2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido
e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora
(o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o
procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo,
ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n.
314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis,
suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da
prescrição qüinqüenal intercorrente".
3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores
do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput,
do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz
suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do
melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059097-65.2005.8.26.0224 -Voto no
4
constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo
oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente
o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente
aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a
suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar
diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses
pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a
suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao
intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à
suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é
que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor.
Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973):
4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo
prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a
respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens
penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa
contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a
suspensão da execução;
(...)
4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de
execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo
despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei
Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não
tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor
ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a
execução.
4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não
pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de
suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de
acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo
deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§
2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida
a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição
intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por
edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não
bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a
feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os
requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo
máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição
aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão
ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos,
pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os
bens, a qualquer tempo mesmo depois de escoados os referidos
prazos
, considera-se interrompida a prescrição intercorrente,
retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a
providência frutífera.
(...)
5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts.
1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (grifei)
Conclui-se, portanto, que da primeira tentativa frustrada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0059097-65.2005.8.26.0224 -Voto no
5
localização do devedor ou de constrição de seus bens, uma vez intimada a
Fazenda Pública ou tendo ciência da não localização do devedor, inicia-se
automaticamente o prazo de suspensão da execução fiscal por 1 ano, tal como
previsto no art. 40, caput, da LEF e, uma vez findo esse prazo, tem início a
contagem do prazo da prescrição intercorrente.
A Municipalidade tomou ciência da não realização da
penhora em 21/12/2007 e requereu o prosseguimento do feito em 14/10/2011,
para que fosse realizada a penhora online de bens, requerimento que não foi
atendido pelo juízo. A partir daí, em 12/07/2019, sobreveio a sentença de fl. 20,
extinguindo a execução pela ocorrência da prescrição.
Logo, considerando que a iniciativa da Fazenda objetivando
a concretização de medidas efetivas voltadas à citação do executado restou
obstada pela ausência de providências pelo Juízo “a quo”, revela-se descabido o
reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente.
Ante o exposto, DÁ-SE provimento parcial ao recurso,
reconhecendo a prescrição para os créditos tributários relativos aos exercícios de
1995 a 2000, devendo a execução prosseguir em seus ulteriores termos em
relação aos créditos tributários dos exercícios de 2001 a 2004.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator